Tribunal: TJPA
Processo: 0059738-68.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059738-68.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CANCELAMENTO DE CDA POR ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém que acolheu Exceção de Pré-Executividade oposta por Floresta Comércio e Indústria S/A, em recuperação judicial, para extinguir a execução fiscal de R$ 5.158.620,42, relativa a débitos de ICMS-ST e outros, com base em quatro CDAs. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da executada em duas CDAs e a inexigibilidade das duas restantes, após o cancelamento administrativo das inscrições em dívida ativa. O Estado sustentou nulidade da sentença por ausência de julgamento de embargos de declaração, inadequação da via eleita e, subsidiariamente, pediu fixação dos honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte vencedora; (ii) estabelecer se a exceção de pré-executividade é adequada para reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário cancelado administrativamente; (iii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios deve seguir o critério legal ou pode ser arbitrada por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se reconhece nulidade da sentença quando o recurso supostamente não apreciado é interposto pela parte integralmente vencedora, por ausência de prejuízo (princípio do
pas de nullité sans grief
), conforme orientação do STJ.

A exceção de pré-executividade é meio hábil para alegar inexigibilidade do crédito quando a matéria é de ordem pública e comprovada por prova documental pré-constituída, como o acórdão do TARF que cancelou as CDAs da executada.

A tempestividade das impugnações administrativas, reconhecida pelo TARF/SEFA, suspendeu a exigibilidade dos créditos conforme o art. 151, III, do CTN, tornando os títulos inexigíveis e a execução fiscal insubsistente desde o início.

A própria Fazenda reconheceu a ilegitimidade passiva da executada quanto a duas das quatro CDAs, o que, somado à inexigibilidade das demais, autoriza a extinção integral da execução fiscal.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais do art. 85, §3º, do CPC, quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, sendo inaplicável a regra da equidade nestes casos, conforme a tese firmada no Tema 1.076/STJ.

Em grau recursal, é devida a majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado pela parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de julgamento de embargos de declaração opostos pela parte vencedora não configura nulidade quando inexiste prejuízo.

A exceção de pré-executividade é meio idôneo para reconhecer a inexigibilidade do crédito fiscal cancelado administrativamente, desde que haja prova documental pré-constituída.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais legais nos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico é elevado, sendo vedada a aplicação da equidade, conforme o Tema 1.076/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CTN, art. 151, III; CPC, arts. 85, §§ 3º, 8º e 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076, REsp 1.644.077/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.12.2020

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, ao acolher o pleito da executada/apelada
FLORESTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
, julgou extinta a Execução Fiscal de nº
0059738-68.2013.8.14.0301
, com resolução de mérito.

A execução foi ajuizada em 2013, visando a cobrança de débitos de ICMS-ST e outros, totalizando o vultoso montante original de R$ 5.158.620,42, lastreada em quatro Certidões de Dívida Ativa (CDAs).

A Apelada apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese: a)
Ilegitimidade passiva
quanto a duas CDAs de terceiros; e b)
Inexigibilidade
das duas CDAs próprias, em virtude da pendência de julgamento de impugnações administrativas tempestivamente apresentadas, o que implicaria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional (CTN).

Após manifestação da Fazenda Pública, que concordou com a exclusão das CDAs de terceiros, mas refutou a tempestividade das impugnações administrativas, o Juízo singular, em decisão interlocutória, inicialmente rejeitou a EPE sob o entendimento de que a matéria demandava dilação probatória, incompatível com a via eleita.

A Apelada opôs Embargos de Declaração contra a mencionada decisão interlocutória.

Ocorre que, no curso do processo, sobreveio o
Fato Novo
e decisivo: o
Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários (TARF/SEFA)
proferiu acórdãos que, de forma inequívoca,
reconheceram a tempestividade
das impugnações da executada e, em decorrência, determinaram o
cancelamento
das inscrições em Dívida Ativa que embasavam as duas CDAs próprias da Apelada.

Sobreveio, então, a Sentença apelada que, reconhecendo o fato superveniente e a nulidade das CDAs, declarou a extinção integral da execução, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, §3º, do CPC.

O Estado do Pará, ora Apelante, busca a reforma da sentença, aduzindo: I) Preliminar de
nulidade da sentença
por ausência de julgamento dos Embargos de Declaração; II) Reiteração da tese de
inadequação da via eleita (EPE)
por necessidade de dilação probatória; III) Subsidiariamente, pleito de fixação dos honorários por
equidade
, nos moldes do Art. 85, §8º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal. Conheço da Apelação Cível.

I. Da Preliminar de Nulidade da Sentença: O Princípio do
Pas de Nullité Sans Grief

O Apelante argui a nulidade do julgado de primeiro grau sob a alegação de que a Sentença de extinção do feito foi proferida sem que antes fossem apreciados os Embargos de Declaração opostos pela parte Apelada.

A tese, embora revestida de aparente formalismo processual,
não merece acolhida
, por colidir frontalmente com um dos axiomas mais basilares do Direito Processual Civil brasileiro e de tradição romana: o princípio do
pas de nullité sans grief
–
não há nulidade sem prejuízo
.

É imperioso que se reitere o contexto fático-processual: os Embargos de Declaração em questão foram opostos pela parte que, ao final,
sagrou-se integralmente vencedora
no juízo de origem, a saber, a executada
FLORESTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
.

Ora, a superveniência da Sentença, que não apenas acolheu o mérito da EPE, mas também extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, conferiu à Apelada a
máxima satisfação de sua pretensão processual
.

A ausência de julgamento de um recurso interposto pela parte vitoriosa, cujo objetivo era, em última análise, o mesmo resultado final alcançado, qual seja, a extinção da execução,
não gerou qualquer prejuízo à parte Apelada
.

Mais relevante ainda, a omissão tampouco gerou
prejuízo à parte Apelante (Estado)
, que busca, com a arguição da nulidade, apenas um tardio e formalista expediente para protelar a decisão final.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) é categórico ao exigir, para a decretação de qualquer nulidade processual, a comprovação do efetivo prejuízo suportado pela parte.

Prejuízo que, no caso, é
simplesmente inexistente
, configurando, se tanto, um vício formal desprovido de aptidão para anular o ato judicial.

Deste modo, a alegação de nulidade por infração ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), em virtude da ausência de julgamento dos Embargos de Declaração da parte Apelada, deve ser
rejeitada de plano
.

O formalismo excessivo e desproporcional jamais pode se sobrepor à busca pela efetividade e pela celeridade da prestação jurisdicional.

Rejeito a preliminar
suscitada pelo Apelante.

II. Do Mérito Recursal: A Extinção da Execução Fiscal e a Questão da Exigibilidade do Título

O cerne do mérito recursal reside na tentativa da Fazenda Estadual de desqualificar a Exceção de Pré-Executividade e de ignorar a fulminante prova documental superveniente que comprovou, de forma irrefutável, a inexigibilidade dos títulos executivos.

a) Da Adequação da Exceção de Pré-Executividade e a Absurda Necessidade de Dilação Probatória

O Apelante insiste que a matéria veiculada na EPE, notadamente a tempestividade das impugnações administrativas, demandaria dilação probatória, sendo incompatível com o rito sumário da exceção.

Esta objeção, já superada pela Sentença, denota uma
visão excessivamente restritiva
e, ouso dizer,
incompatível com a realidade fática
dos autos.

A Exceção de Pré-Executividade, construção pretoriana de prestígio, destina-se justamente à arguição de matérias de
ordem pública
que fulminam o título executivo (nulidade, inexigibilidade, prescrição etc.) e que podem ser comprovadas de plano, por meio de
prova pré-constituída
.

A Sentença inicial que rejeitou a EPE, sob o pretexto da dilação probatória, já incorria em erro, pois a prova da tempestividade (datas de ciência e de protocolo da defesa administrativa) é, por excelência,
documental e pré-constituída
.

Entretanto, qualquer dúvida remanescente foi
definitivamente dirimida
com a juntada dos Acórdãos do TARF.

A decisão administrativa, emanada do próprio órgão de julgamento fazendário do Estado, é o
documento probatório máximo
da controvérsia.

Este documento, que atesta o reconhecimento da tempestividade e o consequente cancelamento das CDAs, torna a discussão sobre a necessidade de dilação probatória
simplesmente pueril
e
sem qualquer suporte fático-jurídico
.

É
irrazoável
exigir que a Apelada, para ver reconhecido um fato (o cancelamento da dívida) atestado em documento oficial do próprio Apelante, seja obrigada a opor Embargos à Execução, garantindo o juízo com o vultoso valor da dívida.

Esta exigência representaria uma afronta direta ao princípio da
máxima efetividade da execução
em favor do devedor e uma
desproporcionalidade
no acesso à justiça.

A inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, seja por vício formal, seja pela suspensão do crédito tributário, é matéria que atinge o pressuposto de desenvolvimento válido do processo executivo e pode ser
conhecida de ofício
pelo julgador.

Logo, a Sentença acertou ao reconhecer que, diante da
prova cabal e pré-constituída
(a decisão administrativa final), a Extinção da Execução Fiscal era a única solução possível, independentemente do rito que se pretendia seguir.

b) Do Reconhecimento da Tempestividade, do Cancelamento da CDA e da Inexigibilidade do Título

O elemento probatório mais eloquente e indubitável nos autos é a decisão administrativa proferida pelo
Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários (TARF/SEFA)
do próprio Apelante.

O TARF, em sede de julgamento dos recursos administrativos da Apelada,
reconheceu cabalmente a tempestividade das impugnações
originalmente apresentadas.

Ao assim decidir, o órgão de cúpula da jurisdição administrativa do Estado
anulou
as decisões de primeira instância que haviam rejeitado as defesas da Apelada por suposta intempestividade.

Mais do que isso, o TARF deu prosseguimento ao feito e, por uma questão de mérito administrativo que reconheceu a regularidade das defesas, determinou o
cancelamento das inscrições em Dívida Ativa
que lastreavam as CDAs nº 2013570011355-8 e 2013570011356-6.

Este fato é
superveniente à decisão interlocutória
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e é
fulminante
para a Execução Fiscal.

O
Art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN)
é claro e peremptório: as
reclamações e os recursos administrativos
tempestivamente apresentados têm o condão de
suspender a exigibilidade do crédito tributário
.

Se a exigibilidade do crédito estava suspensa no momento do ajuizamento da Execução Fiscal (em 2013), em razão da impugnação que o próprio TARF viria a reconhecer como
tempestiva
, a conclusão é inarredável:
o título executivo estava viciado
ab initio
.

A CDA somente possui presunção de liquidez e certeza se preencher todos os requisitos legais, incluindo o da
exigibilidade
.

No caso em tela, o crédito
não era exigível
ao tempo do ajuizamento, configurando, na melhor das hipóteses, nulidade do título, ou, no mínimo, a perda de seu atributo de exigibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada inclusive em sede de Recursos Repetitivos, reitera que a execução fiscal não pode ser proposta enquanto pendente o contencioso administrativo.

A Execução Fiscal não pode servir como instrumento de
cobrança de créditos suspensos ou inexistentes
.

O
Estado (Apelante)
, por meio de sua Procuradoria, não pode, sob o pálio da autonomia processual, negar validade e eficácia a uma
decisão administrativa final e definitiva
proferida por seu próprio órgão fazendário (TARF/SEFA).

Trata-se de um
paradoxo jurídico
insustentável: a Fazenda, ao mesmo tempo em que reconhece administrativamente o cancelamento do débito, insiste judicialmente na sua cobrança.

Tal postura viola o princípio da
coerência administrativa
e, de forma ainda mais grave, o princípio da
lealdade processual
.

O reconhecimento da tempestividade da defesa administrativa, que levou ao cancelamento do débito principal, desconstituiu a própria Dívida Ativa.

Se não há mais dívida ativa,
não há título executivo hábil
. A Execução Fiscal perde seu objeto e seu fundamento legal.

Portanto, a Sentença apelada, ao acolher este
fato novo
e determinar a extinção do feito com base na
inexigibilidade e nulidade das CDAs
, agiu com o mais estrito acerto e em total conformidade com o
Art. 151, III, do CTN
.

c) Da Ilegitimidade Passiva Remanescente

Ademais, recorde-se que a própria Procuradoria do Estado, em sua primeira manifestação nos autos, já havia
concordado com a exclusão
das CDAs de nº 2013570011357-4 e 2013570011358-2, por reconhecer que se tratavam de débitos de
terceiros (Monaco Motocenter e Votorantim)
, para os quais a Apelada (Floresta) era manifestamente
parte ilegítima
.

A ilegitimidade passiva é, como se sabe, uma das matérias mais cristalinas a serem veiculadas em Exceção de Pré-Executividade.

Assim, a extinção parcial do feito por este fundamento também se mostra
indiscutível
e
ratificada pelo próprio Apelante
ao longo do processo.

A Execução Fiscal, portanto, encontrava-se nula e inexigível em sua
integralidade
, seja por ilegitimidade passiva reconhecida, seja pela posterior e definitiva desconstituição do crédito principal pelo TARF.

III. Dos Honorários Advocatícios de Sucumbência e o Tema 1.076/STJ

Por fim, o Apelante busca, subsidiariamente, a reforma da Sentença no tocante à condenação em honorários advocatícios, pleiteando sua fixação por
apreciação equitativa
(
ex vi
do Art. 85, §8º, do CPC), em substituição à fixação por percentual sobre o valor da causa (Art. 85, §3º, do CPC).

Esta pretensão
afronta diretamente
a jurisprudência vinculante e consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
em sede de recursos repetitivos.

O STJ, no julgamento do
Tema 1.076
, estabeleceu de forma taxativa e cogente os limites para a aplicação do critério de equidade na fixação da verba honorária.

A tese é
clara e inarredável
:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Em contrapartida, nas causas em que o valor da condenação, o valor da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados
, a regra a ser observada é a
obrigatória
aplicação dos percentuais estabelecidos nos §§ 2º ou 3º do Art. 85 do CPC.

Conforme consta no relatório, a execução fiscal foi proposta em montante superior a
R$ 5.158.620,42
.

O
proveito econômico
obtido pela Apelada reside justamente na
desoneração da obrigação de pagar
esse valor substancial, decorrente da extinção do feito pela nulidade e inexigibilidade dos títulos.

Trata-se, inegavelmente, de um
proveito econômico elevado
.

Afastar a aplicação dos percentuais legais nesta situação, como pretende a Fazenda, sob a justificativa de que o valor final seria "excessivo", é fazer letra morta do
Art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC
e, pior, desconsiderar o
Tema 1.076/STJ
.

O próprio legislador processual, ao redigir o Art. 85, §3º, já se preocupou em mitigar o impacto dos honorários contra a Fazenda Pública, estabelecendo uma
regra de fixação escalonada
(10% a 20% para o primeiro patamar, e percentuais decrescentes para os subsequentes).

Não compete a este Tribunal, tampouco ao juízo de origem, afastar uma norma legal cogente e específica para o caso da Fazenda Pública, sob a justificativa da equidade, quando o valor em discussão é consideravelmente alto.

A fixação por equidade, no presente caso, configuraria uma clara
violação à tese vinculante
estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Prestigiar a regra legal e o precedente obrigatório é uma imposição da
segurança jurídica
e do sistema de precedentes.

Portanto, a Sentença que fixou os honorários com base no Art. 85, §3º, do CPC, está
perfeitamente adequada
e em
consonância com o Tema 1.076/STJ
.

A sucumbência do Apelante impõe, inclusive, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme o disposto no art. 85, §11, do CPC.

Em conclusão, todos os argumentos do Apelante, sejam eles preliminares ou meritórios, encontram-se
desprovidos de amparo legal
e
jurisprudencial vinculante
.

O julgamento da causa, pautado na estrita legalidade e na supremacia dos precedentes, conduz, de forma
indubitável
, à manutenção integral da Sentença apelada.

Ante o exposto, e em estrita observância à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, notadamente o
Tema 1.076/STJ
e o princípio do
pas de nullité sans grief
, o voto é no sentido de:

I.

CONHECER
do Recurso de Apelação;

II.

REJEITAR A PRELIMINAR
de nulidade da Sentença;

III.

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterada a r. Sentença que
extinguiu a Execução Fiscal com resolução de mérito
, em face da ilegitimidade passiva para parte da dívida e da
inexigibilidade/nulidade
do título remanescente, confirmada pelo cancelamento das CDAs pelo
TARF
(fato superveniente).

IV.
Em observância ao Art. 85, §11, do CPC, e em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal,
majorar em 1% (um por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais
fixados em desfavor do Apelante, respeitando, evidentemente, os limites e percentuais aplicáveis sobre o valor da causa/proveito econômico.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/12/2025